Tribunal: STF
Processo: HC 230626
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra despacho proferido pelo Ministro OG FERNANDES, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 838.198/MG. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade nos termos seguintes: 



     O réu foi preso em flagrante. A prisão foi convertida em preventiva e nessa condição ele responde ao processo (vide nota 1). Ademais, o acusado confessou em juízo que estava comercializando drogas (ID 9614903902). Aliás, para esse fim, no dia dos fatos o réu guardava e forneceu, ao todo, 958,57g de cocaína. Além disso, também havia denúncias anteriores de que ele estava traficando drogas na sua residência (ID 9614903902). Esse contexto evidencia que o acusado estava se dedicando à atividade criminosa do tráfico de drogas, a qual somente cessou com a sua prisão em flagrante na data dos fatos. Portanto, sua prisão cautelar ainda é necessária e adequada para garantia da ordem pública. Por essas razões e atento ao disposto no art. 316 do CPP, em conformidade com a jurisprudência do STJ, reviso a prisão preventiva do réu para ratificar a decisão que a decretou, mantê-lo nessa condição e vedar-lhe o direito de recorrer em liberdade desta sentença. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que negou a medida acauteladora. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que o Ministro Vice-Presidente proferiu o seguinte despacho: 



    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau, que deverá esclarecer se a prisão cautelar do paciente foi compatibilizada ao regime de cumprimento de pena imposto na sentença condenatória. 



    As informações deverão ser prestadas, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo. 



    Dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal para parecer. 



    Por fim, distribua-se o processo e encaminhem-se os autos ao gabinete do(a) Ministro(a) relator(a). 



    Nesta ação, sustenta a defesa: ante a nítida incompatibilidade entre a prisão preventiva e a aplicação do regime semiaberto, pugna-se pela revogação da segregação cautelar imposta ao paciente, a fim de permitir que recorra em liberdade e, consequentemente, evitar que a segregação cautelar assuma caráter de reprimenda. 



    É o relatório. Decido. 



    Conforme relatado, o Superior Tribunal de Justiça ainda não enfrentou as questões suscitadas nesta impetração, limitando-se a solicitar (a) informações à autoridade coatora e (b) parecer do Ministério Público Federal. Desse modo, além de não haver ilegalidade no despacho que busca instruir a ação, a análise da matéria por esta Corte implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências. Nesse sentido, há precedentes deste Supremo Tribunal Federal: HC 123.664, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 11/9/2014; HC 133.964, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 22/4/2016; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente